Tribunal: TJDFT
Processo: 0704338-62.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE GUARDA PROVISÓRIA C/C SUSPENSÃO DE VISITAS À MENOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ACOLHIMENTO FAMILIAR. MEDIDA PROVISÓRIA E EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DA GUARDA PROVISÓRIA DA FAMÍLIA ACOLHEDORA POR TEMPO INDETERMINADO. PRIORIDADE DE INSERÇÃO DA MENOR NA FAMÍLIA DEFINITIVA.
1. Considerando que o réu OSC Aconchego foi o responsável por acolher a criança, inseri-la em uma das famílias acolhedoras cadastradas, realizar o acompanhamento do caso e, ainda, elaborar relatórios relativos à medida excepcional e provisória aplicada, notória é a sua legitimidade para compor o polo passivo desta lide. Preliminar rejeitada.
2. Quando os fatos controvertidos relacionados à extensão da guarda provisória da família acolhedora sobre menor, por sua própria natureza, não demandam a realização de prova testemunhal, o indeferimento desse meio probatório não induz cerceamento de defesa, ante a sua irrelevância para o deslinde da causa e a suficiência dos documentos já contidos nos autos. Preliminar rejeitada.
3. Mérito. A Constituição Federal (CF), em seu art. 227, consagra a doutrina da proteção integral, de modo a tornar imperativa a observância do melhor interesse da criança com o objetivo de lhe garantir o pleno desenvolvimento nos aspectos físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
4. Nos termos previstos no art. 101, §1°, do ECA, o acolhimento familiar se caracteriza como medida protetiva provisória e excepcional, utilizável como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família substituta, não implicando em privação de liberdade.
5. Na hipótese dos autos, a prorrogação indefinida da guarda provisória da família acolhedora sobre a menor, além de não possuir respaldo legal, estaria em descompasso com o princípio do melhor interesse da criança, uma vez que dificultaria sua inserção em família definitiva, o que, aliás, já ocorreu neste caso.
6. Desprovimento dos recursos de apelação interpostos pelo réu e pelas autoras.